Tribunal: TJPA
Processo: 0801003-58.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801003-58.2021.8.14.0097

APELANTE: WALDEMIR NATIVIDADE DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por WALDEMIR NATIVIDADE DE SOUZA contra sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária firmada com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na qual pleiteava a declaração de abusividade na cobrança de juros, capitalização e tarifas contratuais, bem como a devolução dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; (ii) verificar a legalidade da taxa de juros e sua capitalização; (iii) avaliar a regularidade das tarifas bancárias cobradas; (iv) examinar a validade da cobrança de seguro vinculado; e (v) determinar a possibilidade de repetição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de provas pericial e testemunhal pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, porquanto o magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que julgar desnecessárias ou protelatórias.

4.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária demonstração cabal de desvantagem excessiva, o que não ocorreu nos autos.

5.

A capitalização mensal dos juros é válida quando pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ.

6.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas, nos termos dos Temas 620, 958 e 972 do STJ, quando devidamente justificadas e prestados os respectivos serviços.

7.

É abusiva a cobrança de seguro vinculado ao contrato sem comprovação de que o consumidor teve liberdade de escolha quanto à contratação com fornecedor diverso, impondo-se a devolução do valor pago.

8.

A devolução do valor indevidamente cobrado a título de seguro deve observar a tese fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, sendo simples para pagamentos efetuados antes de março de 2021 e em dobro para os posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de provas pelo juízo não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência do conjunto probatório existente.

2.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida e não implica abusividade, salvo demonstração concreta de onerosidade excessiva.

3.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato.

4.

As tarifas de cadastro, avaliação e registro são legítimas se os serviços forem efetivamente prestados.

5.

A cobrança de seguro é abusiva se não demonstrada a liberdade de escolha do consumidor quanto ao fornecedor.

6.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 876 e 884; CDC, art. 51, §1º, III; Súmulas STJ 541, 472; STF, Súmula 596.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.06.2022; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012; STJ, Temas 620, 958 e 972.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0801003-58.2021.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES/PA

APELANTE:
WALDEMIR NATIVIDADE DE SOUZA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO – OAB/CE 23.59

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de revisão de contrato de alienação fiduciária proposta por
WALDEMIR NATIVIDADE DE SOUZA
, objetivando a declaração de abusividade de juros, capitalização e sua forma de indexação, bem como a abusividade ainda na cobrança das taxas de abertura de crédito, registro e seguro com devolução do importe anunciado como indevido no contrato de financiamento pactuado com
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Sentença:
de improcedência do pedido, eis que não observadas hipóteses de abusividade do percentual de juros e sua indexação, sem olvidar que seriam regulares as tarifas cobradas por inexistência de qualquer causa para afastar a autonomia contratual havida.

Recurso:
de apelação por

WALDEMIR NATIVIDADE DE SOUZA
(ID. 12138916) batendo pela reforma da sentença ao argumento de que
a)
há cerceamento de defesa pela necessidade de prova pericial;
b)
necessidade de recomposição do valor devido com o ajuste no importe dos juros e sua amortização, bem como na
c)
ilegalidade dos serviços de abertura de conta, gravame e seguros, atraindo a devolução do importe considerado indevido.

Contraminuta:
ID. 12138920.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0801003-58.2021.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES/PA

APELANTE:
WALDEMIR NATIVIDADE DE SOUZA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO – OAB/CE 23.59

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Preliminarmente há alegação de cerceamento de defesa aquando do julgamento antecipado e no mérito são temas em debate:
a)
capitalização dos juros;
b)
abusividade de taxa;
c)
comissão de permanência;
d)
ilegalidade da cobrança de tarifas e
e)
repetição de indébito.

Pois bem.

(i) Da suposta nulidade da sentença por indeferimento de prova.

Não há! O Juízo é o destinatário da prova e fundamentação diversa não é fundamentação inexistente.

Em sua pretensão recursal, o Apelante (
WALDEMIR NATIVIDADE DE SOUZA
) alega que não lhe foi deferido demais provas como a pericial e oral no feito, entre outras, e que, por isso, estaria violado seu direito à defesa, tornando premente a nulificação dos atos (
inclusive a sentença)
diante da suposta mácula.

Não podemos olvidar que quem é o destinatário das provas é o Juiz e não as Partes.
Quem deve estar satisfeito com o acervo probatório é o julgador
, que, se sentido munido do que lhe basta ao seu convencimento, poderá indeferir as provas inúteis ou até mesmo desnecessárias.

Ora, quem especifica os meios de prova é o Magistrado condutor do processo, que fala aos autos, por meio de, neste caso, uma decisão deferindo ou não demais diligências instrutórias apenas e tão somente caso entenda necessário.

É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, se para o Juízo a análise dos termos contratuais, seus consectários e desideratos, tal já estava satisfeito com o que dos autos se tinha, não se obsta o indeferimento das demais que lhe achar inoportunas ou contraproducentes.

Preliminar rechaçada
.

No mérito.

1.

Dos juros, atualizadores e indexadores do valor devido.

Quanto a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros, entendo que a sentença guerreada guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com
a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (grifei)

O que se reforça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da de manutenção do julgamento
a quo
, senão vejamos:

A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada,
ex vi
Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

O consumidor na origem, apenas cuidou de demonstrar a média dos juros
à época da contratação e a forma de pactuação, não realizando o cotejo dialógico entre a taxa que foi paga 1.65% (hum vírgula sessenta e cinco porcento) mensais e 21.70% (vinte e um vírgula setenta porcento) anuais, com aquela praticada, muito menos qualquer mácula à autonomia na escolha do método de capitalização.

Portanto, não retocarei a decisão.

2.

Das tarifas de registro de contrato, abertura de crédito, serviços de terceiros e demais cifras.

O levante visa desconstituir as seguintes cobranças:
(i)
Tarifa de Cadastro R$ 799,00,
(ii)
Tarifa de avaliação do bem R$ 180,00, (
iii
) Tarifa de registro do contrato R$ 368,33 e
(iv)

Seguro auto R$ 5.076,45
.

No que concerne às tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem, de inclusão de gravame eletrônico e de serviços de terceiros, submeto-me ao que restou decidido nos
temas 620, 958 e 972, ambos do Superior Tribunal de Justiça,
cujas teses foram firmadas nos seguintes termos:

620:

Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

958:
(...)2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)"

972:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Muito bem.

Quanto a tarifa de cadastro:

não há que se falar em abusividade, eis que dado início com a Entidade fiduciante, o relacionamento bancário.

Quanto a despesa de registro de gravame:

também não há que se falar em abusividade, dada a natureza da transação (alienação fiduciária) que exige o registro do contrato no certificado do veículo.

Quanto a tarifa de avaliação:
uma vez que o veículo não era 0 (zero) km, indispensável que a instituição financeira avalie o bem dado em garantia.

Quanto ao
seguro “Santander auto”
:

abusiva, eis que não houve comprovação, pela Financeira, de que foi efetivamente ofertado a opção de não contratação do serviço ou contratação com fornecedor diverso.

3.

Da devolução.

Havendo a cobrança (
e o pagamento dos valores indevidos
), a devolução é medida que se impõe.

Conforme dispõe o art. 876 do Código Civil:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Devolução esta que se dará conforme
tese fixada no julgamento do (EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021), modulada pela via da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, que estabeleceu que a repetição do indébito de forma dobrada "é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que ocorreu em 30 de março de 2021",
de modo simples para os pagamentos efetuados antes de 03/2021 e em dobro para os efetuados a posterior.

Ante o exposto sou no sentido de conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para

retocar a sentença guerreada e declarar a abusividade da tarifa de seguro “Santander auto” determinando sua devolução na forma da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025